Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010390-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (AGRAVANTE), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0002-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010390-63.2022.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:

Paulo Cesar Baldissera

Agravada:

Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA –
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO DISCUTIDA EM AÇÃO CONEXA
– SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, situação não verificada na espécie.

Conforme o disposto no art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

O
art. 55, 1o, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010390-63.2022.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:

Paulo Cesar Baldissera

Agravada:

Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar Baldissera
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhe move
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante
alega
, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista que o título executado está sendo discutido na ação de rescisão contratual n. 1002751-61.2021.8.11.0086. Alega que diante do reconhecimento da conexão, a possibilidade de suspensão da ação de execução, distribuída após a ação de conhecimento, visa evitar decisões conflitantes, mormente considerando a evidente prejudicialidade entre as causas.

Segue sustentando que o prosseguimento da execução e, consequentemente, das medidas constritivas, ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 130111192).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 131684666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010390-63.2022.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:

Paulo Cesar Baldissera

Agravada:

Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
ajuizou, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, ação de execução por título extrajudicial por quantia certa contra
Paulo Cesar Baldissera
, visando o recebimento de R$ 1.190.097,75 (um milhão, cento e noventa mil, noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), oriundo do contrato particular de compra e venda de milho comercial em grãos a granel fixo n. 255.

O MM. Juiz reconheceu a conexão do feito com a ação de resolução de contrato c/c consignação em pagamento n.
1002751-61.2021.8.11.0086, determinando a reunião dos processos, com a remessa dos autos ao juízo prevento - 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.

Determinada a citação do executado para o pagamento do débito, a parte apresentou
exceção de pré-executividade, alegando que o título executado está sendo discutido na ação de resolução de contrato c/c consignação em pagamento conexa, sendo imperiosa a suspensão da execução e, consequentemente, de quaisquer atos constritivos, ante o risco de serem proferidas decisões conflitantes.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o mero reconhecimento da conexão entre as ações não possui o condão de suspender a execução,
não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
diante do reconhecimento da conexão, a possibilidade de suspensão da ação de execução, distribuída após a ação de conhecimento, visa evitar decisões conflitantes, mormente considerando a evidente prejudicialidade entre as causas.

Segue sustentando que o prosseguimento da execução e, consequentemente, das medidas constritivas, ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, situação não verificada na espécie.

Isso porque, o agravante defende a suspensão da execução, sob o fundamento de que a exigibilidade do título executado está sendo discutida nos autos da ação conexa (autos n.
1002751-61.2021.8.11.0086).

Entretanto, conforme o disposto no art. 784, §1o, do CPC, “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
.”

Nesse passo, em que pese as alegações do agravante, ressalto que não se vislumbra na espécie a demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução, previstos no art. 921, do CPC.

Além disso, convém salientar que o
art. 55, 1o, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“No caso dos autos, o Executado apresenta Exceção de Pré-Executividade para ver imediatamente suspensa da Ação de Execução, ante a conexão reconhecida

pelo D. Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Todavia tal pedido não encontra guarida nas questões de ordem pública, pois, o mero reconhecimento da conexão entre as ações não possui o condão de suspender a execução
.

Ora, o art. 55 do CPC dispõe que:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles”. (g.n.)

O supracitado dispositivo legal prevê a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, pressupondo a prolação de sentença, nada mencionando a aplicação de efeito suspensivo a um enquanto se decide outro
.

Se fosse desta forma, eventual suspensão impossibilitaria o propalado julgamento conjunto.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade não deve ser conhecida por se tratar de mero inconformismo da parte Executada e de interpretação equivocada de dispositivo processual.

Em reforço ao exposto, eis o seguinte julgado:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONDICIONADA À GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Conforme inteligência do § 1o, do artigo 919, do Código de Processo Civil/2015, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução está condicionada ao preenchimento dos seguintes pressupostos (I) a relevância dos fundamentos alegados nos Embargos; (II) o receio manifesto de que o prosseguimento da Execução gere grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado; e (III) a garantia do Juízo. II.
A conexão entre a Ação de Conhecimento e a Ação de Execução, embora possa determinar a reunião dos processos, não enseja, por si só, a suspensão da fase executiva, dependendo, para tanto, da garantia do juízo, o que não ocorreu no presente caso.
III. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo in totum a Decisão Agravada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator”. (TJ-ES - AI: 00027506520198080048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019) (g.n.)

Cabe mencionar, ainda, que os Embargos à Execução opostos pelo Executado (Proc. n. 1005316-95.2021.8.11.0086), foram recebidos sem efeito suspensivo, o que concita a continuidade da vertente Execução.

Dessa forma, a análise da Exceção de Pré-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não conhecimento.”
(id. 85473448 – autos de origem - negritei)

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AUTOS DE EXECUÇÃO, COM SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL DESTA. INCONFORMISMO DO BANCO. 1.
A MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
( CPC, ART. 784, PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO, ADEMAIS, NÃO GARANTIDA POR PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO SUFICIENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC, NÃO PRESENTES. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O CURSO DA EXECUÇÃO. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0016068-38.2022.8.16.0000 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 02.07.2022)”
(TJPR, RAI n. 0016068-38.2022.8.16.0000, 15a Câm. Cível, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 02.07.2022 - negritei)

No que concerne ao argumento trazido pela recorrida na contraminuta, no sentido de que o presente recurso tem cunho protelatório, demonstrando a má-fé do recorrente, tenho que razão não lhe assiste. Explico.

Analisando as razões recursais e os documentos juntados aos autos, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar categoricamente que tenha o agravante agido com falta de lealdade processual, até porque apenas exerceu o seu direito de ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não se pode olvidar, também, que
a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite no Direito Brasileiro a má-fé presumida. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (PROCURAÇÃO DOS CODEMANDADOS) – REJEITADA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS PRESENTES – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –– CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.”
(RAI n. 162699/2015,5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO ALVEJADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador a quo não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O simples exercício do direito de ampla defesa previsto na CF, visando convencer o julgador da sua tese processual, por meio de interposição de recurso, não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação
.”
(RAI n. 1001084-80.2016.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.10.2016)

Assim, não acolho os argumentos suscitados pela agravada, posto que o agravante apenas utilizou o seu direito garantido pelo princípio do devido processo legal, visando convencer o julgador da sua tese processual e, além disso, não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022